Tribunal: TJBA
Processo: 8001783-80.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001783-80.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender pela incompetência absoluta do juízo comum em favor dos Juizados Especiais Cíveis, declinando de ofício da competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo comum pode, de ofício, declinar da competência para o Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais configura faculdade da parte autora, e não imposição legal. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, no âmbito estadual, é relativa, podendo ser derrogada pela vontade da parte autora.

5. A Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Se a competência fosse absoluta, o juiz poderia e deveria declará-la de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

6. O Enunciado nº 1 do Fórum Nacional de Juizados Especiais é expresso ao afirmar que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ; Enunciado nº 1 do FONAJE; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; TJ-BA, Apelação nº 8001446-57.2021.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 28.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001783-80.2020.8.05.0063, em que figuram como apelante ALAIDE DAS NEVES SILVA e como apelada BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.